Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707846-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: HÉLIO GARCES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.051. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTERIOR. SUBMISSÃO. DEVIDA. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FATO GERADOR. SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR. SUBMISSÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, tema n. 1.051, definiu que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 2. No caso em análise, o fato gerador do crédito exequendo é o momento em que houve o inadimplemento da entrega do imóvel, pois foi neste momento que surgiu para o agravado a possibilidade de alegar os descumprimentos contratuais que geraram as condenações impostas à agravante. Assim, o crédito do agravado está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador ocorreu antes do deferimento da recuperação. Incompetência reconhecida. 3. Por outro lado, o direito à percepção dos honorários somente nasce com a sentença ou fato gerador equivalente, assim, cabível o prosseguimento da execução em relação aos honorários de sucumbência, tendo em vista que tanto a sentença, quanto seu trânsito em julgado, ocorreram após a data da recuperação judicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. A recorrente alega divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJSP e do TJRS acerca da interpretação dada ao artigo 49 da Lei 11.101/2005. Afirma que todos os fatos alegados pela parte contrária, que deram ensejo ao julgamento de procedência parcial da ação, com a constituição de seu título executivo judicial, ocorreram em data anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que não estaria correto o entendimento de que o trânsito em julgado da decisão em data posterior obstaria que os valores reclamados fossem satisfeitos no plano da recuperação judicial. Defende que o crédito exequendo deve ser submetido ao procedimento da recuperação judicial, livrando-se o bem do curso executório originário, com a devida habilitação do crédito perante o juízo recuperatório e submetendo-se à ordem preferencial de pagamento. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.758 (ID. 26821314 - Pág. 17). Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedidos de condenação por litigância de má-fé, de fixação de honorários recursais, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (IDs. 27937147 - Pág. 12 e 27253875 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à apontada divergência jurisprudencial, no sentido de que a execução do crédito principal deve ser submetida ao procedimento da recuperação judicial, não merece prosseguir o recurso especial, porque a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente, ao assinalar que “para a execução do crédito principal, de fato, deve ser reconhecida a incompetência do juízo de origem, dado que o crédito do agravado está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador no caso em análise ocorreu antes do deferimento da recuperação” (ID. 24996738 - Págs. 4 e 5). Assim, neste aspecto, falece-lhe interesse recursal. Quanto à mencionada divergência interpretativa referente ao prosseguimento da execução em relação aos honorários de sucumbência, também não comporta seguimento o apelo especial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA DOS CRÉDITOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. [...] "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020, grifos acrescidos). [...] (AgInt no REsp 1861446/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. [...] 2. O crédito decorrente da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1525229/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/5/2021). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.758 (ID. 26821314 - Pág. 17); e do recorrido, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (IDs. 27937147 - Pág. 12 e 27253875 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016